Tribunal: TJDFT
Processo: 0757331-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0757331-50.2025.8.07.0001 APELANTE: MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MACIEL APELADO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Maria Eduarda do Nascimento Maciel contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – DF, na ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de Banco Honda S/A, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inicialmente, a autora alegou ter celebrado contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de uma motocicleta, mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 806,95. Sustentou a ocorrência de irregularidades na capitalização de juros, cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e inclusão de tarifas abusivas (IOF, tarifa de cadastro, seguro prestamista, documentação e registro do contrato). Requereu a tutela de urgência para que seu nome não seja inscrito nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a exclusão de encargos considerados ilegais, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A sentença (ID 79477691) indeferiu a gratuidade de justiça e julgou liminarmente improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, c/c art. 332, incisos I e II, do CPC. A autora interpôs apelação (ID 79477696), alegando que lhe deve ser deferida a gratuidade de justiça, porque não possui condições de arcar com as custas processuais. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, reiterando a abusividade da cobrança das tarifas de IOF, de cadastro, de registro, seguro e assistências, as quais devem ser restituídas em dobro. Afirmou que as cláusulas abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem excessiva são abusivas, inclusive as que estipulam multa acima de 2% e a que prevê perda integral das parcelas pagas em caso de inadimplemento. Defende que os juros praticados pelo Banco Central estão em 13,75 a.a., e que o requerido está cobrando juros em 45,36%, que além de abusivos, demonstram a indevida cobrança de juros capitalizados, o que configura enriquecimento ilícito do requerido. Acrescentou que as parcelas devem ser reajustadas para R$ 299,10, conforme os cálculos apresentados. Sustentou que deve ser mantida na posse do veículo e que seu nome não pode ser inscrito nos cadastros de inadimplentes. Reiterou o pedido para a concessão de tutela antecipada para impedir a negativação do nome da apelante até julgamento final da lide. O requerido apresentou contrarrazões (ID 79477700), impugnou o pedido de gratuidade de justiça e suscitou a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porque o recurso não impugna os termos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. I – Gratuidade de Justiça A apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação ecômica. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a afastem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese, confira-se o precedente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024 – grifo nosso). No caso concreto, a apelante pleiteou, em sua inicial, a gratuidade da justiça, que, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário. Nos autos, a autora informou trabalhar como vendedora, apresentou declaração de hipossuficiência (ID 79477683), e no contrato de alienação fiduciária para aquisição de motocicleta (ID 79477680) consta que ela foi classificada como profissional liberal autônoma, não havendo indícios de que não são verídicas suas alegações de não poder arcar com as custas do processo. Desse modo, ausente nos autos, até o presente momento, prova robusta capaz de infirmar, de forma inequívoca, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, entendo presente a plausibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça. DEFIRO a gratuidade de justiça solicitada pela apelante. II – Tutela de urgência A apelante pretende a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de inscrever seu nome seja inscrito nos cadastros de inadimplentes. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ou seja, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência - a probabilidade do direito e o perigo da demora ou ao resultado útil do processo. A simples demonstração de um dos elementos não é suficiente para justificar a medida, pois ambos são essenciais para que o juiz possa avaliar a urgência e a necessidade da intervenção antecipada. A probabilidade do direito exige que a parte autora apresente elementos que indiquem a plausibilidade de sua pretensão jurídica, enquanto o perigo da demora está relacionado ao risco de que, sem a medida, o direito possa ser prejudicado de forma irreversível ou que a decisão final perca sua efetividade. Em relação à inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, a própria apelante reconheceu na inicial que está inadimplente. Por sua vez, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça - STJ estipula que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” E no julgamento de demandas de repercussão geral, REsp 1.061.530/RS, Tema 32, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que é possível a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes quando não comprovada a cobrança indevida, com a seguinte tese: A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Ressalte-se que, no caso, em princípio, as alegações da apelante, relativas à cobrança de juros capitalizados, de IOF, de seguro, e de tarifa de cadastro estão em desacordo com as súmulas e julgamentos vinculantes, e o exame das questões exige análise exauriente do processo, que será realizada no julgamento da apelação. Ou seja, o ajuizamento da ação revisional, sem o pagamento dos valores devidos não é suficiente para afastar a mora, e autoriza o credor a inscrever o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DE COBRANÇAS. INSUBSISTÊNCIA INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. “1.Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão pela qual indeferida liminar para a revisão de cláusulas contratuais. 2.1. O agravante requer a consignação judicial de valores incontroversos, a suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes e o afastamento de penalidades relativas a mora até o julgamento final da demanda. 3. O IOF é um tributo de competência da União, cujo fato gerador consiste na realização de operações financeiras, como, por exemplo, contratos de empréstimo. Nesse contexto, não se identifica qualquer abusividade em sua cobrança. Quanto aos juros, estes foram previamente pactuados nos contratos firmados e não se mostram manifestamente abusivos, o que afasta, em princípio, a possibilidade de revisão judicial, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas. 4. O simples ajuizamento de ação não afasta a obrigação do agravante de adimplir os valores contratados. Neste sentido é a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 4.1. Assim, enquanto não forem revisados, os contratos continuam válidos, razão por que o devedor (agravante) deve cumprir as obrigações pactuadas para que não se constitua a mora, podendo ensejar a legítima execução e a adoção de todas as medidas decorrentes do inadimplemento, como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 2045129, 0717771-07.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025 – grifo nosso). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA. NÃO DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOVO ACORDO. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de revisão de acordo de parcelas de cartão de crédito inadimplidas, julgou improcedentes os pedidos. 1.1. No apelo o autor pede, liminarmente, a suspensão da negativação de seu junto ao SPC/SERASA e suscita preliminar de inversão do ônus da prova. No mérito, pleiteia a revisão da cobrança das parcelas e consequente manutenção do primeiro acordo cujas parcelas vinham sendo pagas até maio/2020, quando houve inadimplência. Em suas razões recursais, argumenta que, por descontrole financeiro, renegociou a dívida sendo formalizado novo acordo de 60 parcelas totalizando débito de R$ 19.323,00, o qual aduz serem parcelas abusivas. 2. Do pedido de antecipação de tutela recursal - suspensão da negativação junto ao SPC/SERASA. 2.1. Nos termos do art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.2. Em que pese seja demonstrado o risco ao resultado útil do processo, os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado, que no caso além de contrários a jurisprudência predominante desta turma, se confunde com o próprio mérito da demanda. 3. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). 3.1. Nesse contexto, corrobora-se o entendimento do magistrado, na medida em que o requerente dispunha de informações suficientes para provar o seu direito, se desse ônus não se desincumbiu. 3.2. Portanto, não merece acolhimento a solicitação de inversão do ônus probatório porquanto os elementos reunidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, tendo em vista que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90. 5. A documentação constante dos autos não comprova as alegações do autor. Ao contrário, consta aviso de notificação extrajudicial com a renegociação da dívida inadimplida, bem como a inadimplência do acordo firmado com o atraso da parcela vencida em março/2020. Consta também dos extratos acostados, em sede de contestação, diversos parcelamentos de faturas, desde 2017. 5.1. Devido à inadimplência, houve a quebra do primeiro acordo, sendo repactuado o segundo acordo para o pagamento do saldo devedor em 60 parcelas de R$ 311,05, o qual não foi pago, não sendo possível a retroatividade do primeiro acordo ante a inadimplência. 6. O contrato consiste na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, onde ambas as partes possuem direitos e obrigações, devendo, em regra, cumprir aquilo que pactuaram e subscreveram. 6.1. Portanto não merece prosperar a argumentação acerca do envio do cartão de crédito sem o seu consentimento, pois quando o consumidor, mesmo que não tenha solicitado o cartão, recebe-o, desbloqueia-o e o utiliza, surgindo, assim, o vínculo jurídico entre as partes. Logo, por consectário, o desbloqueio e a utilização constituem prova suficiente da adesão do consumidor ao título e serviço prestado. 7. De acordo com o art. 389 do Código Civil, “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos(...)”. Já o artigo 397 prevê que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 8. Apelo não provido. (Acórdão 1413566, 0728406-20.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 12/04/2022 – grifo nosso). Desta feita, não comprovada, de pronto, a probabilidade do direito, o pedido de tutela de urgência não prospera. Ressalte-se que a preliminar suscitada será examinadas com o mérito do apelo. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à apelante, e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator